Tribunal: TJBA
Processo: 0500774-42.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-10-01
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Apelação Criminal nº 0500774-42.2020.8.05.0103, da Comarca de Ilhéus Apelante: Luís Felipe Lisboa dos Santos Defensor Público: Dr. Juliana Klein Vaz Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Sílvia Corrêa de Almeida Origem: Ação Penal nº 0500774-42.2020.8.05.0103 Procurador de Justiça: Dr. Moisés Ramos Marins Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI Nº 11.343/2006. CONDENAÇÃO. APELO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. INTERPOSTO RECURSO ESPECIAL PELA DEFESA. DECISÃO DO COLENDO STJ, NO SENTIDO DA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS A ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, OBJETIVANDO-SE O EXAME DA POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO ART. 33, § 4º, DA CITADA LEI, AFASTADO O FUNDAMENTO DA EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS EM CURSO. NÃO MERECE INCIDÊNCIA A MINORANTE PLEITEADA PELA DEFESA, CONSIDERANDO-SE AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO DO APELANTE, TENDO-SE ENCONTRADO, EM SEU PODER, 33 (TRINTA E TRÊS) “PINOS DE COCAÍNA” E FOLHA DE PAPEL CONTENDO RELAÇÃO DE NOMES DE “CLIENTES” E REFERÊNCIA A VALORES EM DINHEIRO, FATOS QUE DEMONSTRAM A PRÁTICA HABITUAL DO TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS, NOTADAMENTE, PELA EXISTÊNCIA DE “CONTABILIDADE”, PARA ORGANIZAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. REEXAMINADA A PROVA DOS AUTOS, NA FORMA COMO EXPOSTA NO ACÓRDÃO SOB ANÁLISE, EM ATENÇÃO AO QUANTO DECIDIDO NO RECURSO ESPECIAL Nº 2024824/BA, PELO COLENDO STJ, REJEITA-SE O PEDIDO RECURSAL DE INCIDÊNCIA DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. Transcreve-se a parte dispositiva da decisão proferida pelo Eminente Ministro Ribeiro Dantas, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, proferida nos autos do Recurso Especial nº 2024824/BA: “[...] Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, I e III, do Regimento Interno do STJ, conheço em parte do recurso especial e, nesta extensão, dou-lhe provimento, para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que examine a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, afastado o fundamento de que o referido redutor não seria cabível quando existirem ações penais em curso.”. (ID 35304256). Teor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006: “Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”. Contexto probatório produzido na origem, na forma como disposta no acórdão sob análise, verifica-se que as circunstâncias da prisão do Apelante indicam sua dedicação habitual à prática do crime de tráfico de drogas, notadamente, em razão da apreensão, em seu poder, de papel com anotações relativas ao comércio regular de drogas ilícitas, com a presença de nomes diversos e de valores, circunstância que autoriza a conclusão da existência de “clientela” expressiva e permanente, de modo a exigir a realização de uma “contabilidade” para a organização da atividade criminosa. Fato reforçado pela apreensão, em poder do Apelante, no momento da sua prisão em flagrante delito, de 33 (trinta e três) “pinos de cocaína”, contexto que, em conjunto, demonstra que a ação policial interrompeu atividade criminosa regular, em curso. Demonstrada a habitual prática de crimes. Do exposto, em cumprimento à decisão proferida nos autos do Recurso Especial nº 2024824/BA, rejeita-se o pedido recursal, de incidência do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0500774-42.2020.8.05.0103, da Comarca de Ilhéus, em que figura, como Apelante, Luís Felipe Lisboa dos Santos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em cumprimento à decisão proferida nos autos do Recurso Especial nº 2024824/BA, em rejeitar o pedido recursal, de incidência do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)